Tribunal: TJBA
Processo: 8033762-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033762-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NAZARÉ

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: APAIARI PISCICULTURA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:

ASB00

E
menta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal quando a empresa executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal e consta como "inapta" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 135, III, do Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária, constituindo a inobservância das exigências legais infração que respalda o redirecionamento.

4. Conforme as teses fixadas nos Temas Repetitivos 630 e 981 do STJ, em execução fiscal de dívida ativa, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo.

5. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, conforme Súmula 435 do STJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

6. No caso concreto, a executada não foi encontrada no seu domicílio fiscal nas diligências de citação e figura no CNPJ como "inapta" desde 29/10/2020 por "omissão de declarações", circunstâncias que configuram indícios de dissolução irregular.

7. Para o redirecionamento da execução fiscal, basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para autorizar o redirecionamento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e constar como 'inapta' no CNPJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador, cabendo a este demonstrar eventual isenção de responsabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.101 a 1.112; CPC, art. 1.007, § 1º; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 630; STJ, Tema Repetitivo 981; Súmula 435/STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.131/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.041.556/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033762-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE NAZARÉ e como apelada APAIARI PISCICULTURA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.